Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRAZO DE BLINDAGEM. EXAURIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SINGULAR. ANÁLISE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. RESERVA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, o que é o caso dos autos.
2. Nos termos do parágrafo 7o do art. 6, da Lei 11.101/2005, com as alterações da Lei 14. 112/2020, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação judicial, não se aplica aos créditos previstos nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da referida legislação, admitindo-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.
3. Assim, exaurido o prazo de blindagem, não há óbice ao prosseguimento da execução de crédito extraconcursal perante o juízo singular, reservando-se, todavia, ao juízo universal a análise dos atos inerentes à expropriação de bens da empresa devedora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.